Tribunal: STF
Processo: ARE 1471494
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Vol. 3, fls. 7-8): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADA. DIREITO HUMANO À DIGNIDADE E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. NEOCATE. PACIENTE PORTADOR DE ALERGIA A PROTEÍNA DE LEITE DE VACA. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECEITUÁRIO. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A preliminar aduzida de ausência de direito líquido e certo do impetrante, com violação ao direito da defesa e do contraditório, confunde-se com o mérito, e assim será considerada, razão pela qual deve ser afastada a preliminar.



    2. À vista de sua íntima ligação com o direito à vida e com a dignidade da pessoa humana, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º da Lei 8.080/1990). O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e Instituições públicas federal, estadual e municipal, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.



    3. A respeito da matéria, o Tribunal de Justiça de Pernambuco formulou o enunciado de Súmula nº. 18, segundo o qual “é dever do Estado membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial".



    4. Desta feita, o provimento liminar não merece reparos quanto à obrigação imposta, mas coaduno do entendimento segundo o qual é medida razoável a apresentação periódica de atestado comprovando a necessidade da continuação do tratamento, com o fito de evitar o custeamento de medicamento que não seja mais necessário ou útil.



    5. A afirmação contida nas informações quanto à necessidade de observância aos tratamentos e medicamentos distribuídos gratuitamente à população pelos Estados é restringida quando confrontada com os direitos fundamentais à vida e à saúde. Tais direitos de proteção constitucional não comportam limitação por mero ato administrativo. 



    6. Deveras, é legítimo ao magistrado, ao aquilatar as circunstâncias fáticas, impor a medida mais adequada para tornar eficaz a tutela, se valendo dos meios coercitivos previstos no art. 461, §5º, do CPC, ou até mesmo de medidas outras, porquanto é cediço que o rol previsto em tal dispositivo legal não é exaustivo.



    7. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é farta quanto à possibilidade de imposição de multa à Fazenda Pública por descumprimento de ordem judicial.



    6. Segurança concedida à unanimidade de votos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE PERNAMBUCO (Vol. 5), foram rejeitados (Vol. 6). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMUCO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º; 37, caput, XXI; e 196 da CF/1988, pois determinou o fornecimento de insumo de alto custo, não disponibilizado pelo SUS.



    Assevera que o acórdão recorrido conferiu interpretação equivocada ao art. 196 da CF/1988, pois “o dever do Estado de promoção da saúde se condiciona aos ditames da lei, à padronização dos procedimentos, à previsão orçamentária (art. 37, CF/1988) para gastos com compra de OPMEs/insumos/medicamentos, à decisão de (…) quais poderão ser adquiridos pela Administração Pública em que quantidade”. Tudo isso condicionado “à realização dos procedimentos licitatórios para o fornecimento dos tratamentos de saúde (art. 37, XXI, CF/88)” (Vol. 8, fl. 6).



    Destaca que “a fórmula alimentar cujo fornecimento foi imposto ao ora Recorrente, como afirmado, apesar de atualmente abarcada por Portaria do Ministério da Saúde, não é dispensada para tratamento de crianças com APLV maiores de 02 anos de idade. Ou seja, foi determinado fornecimento de tratamento fora dos critérios definidos por aquele órgão” (Vol. 8, fl. 7). Dessa forma, entende que não é legítimo ao Judiciário compelir o ente público a fornecer o tratamento postulado (Vol. 8, fl. 7).



    Sustenta que “o direito à saúde não pode ser concebido de maneira absoluta, pois não se admite que interesse particular se sobreponha a um interesse da coletividade. No caso dos vertentes autos, não se pode atribuir ao direito invocado segundo o que estatui o art. 196 da CF/88 a extensão pretendida, sob pena de serem violentados princípios constitucionais não menos fundamentais, como o tratamento isonômico” (Vol. 8, fl. 7). 



    Realça que “na definição das atribuições constitucionais, segundo se infere de uma interpretação sistemática do texto constitucional, conferiu-se ao Poder Executivo o poder-dever de gerir a coisa pública e eleger, segundo critérios de conveniências e oportunidade, quais as diretrizes e as prioridades governamentais. Assim, à medida que outro Poder - que não o Executivo - passa a gerir o Erário por meio de determinações judiciais, [...], violenta-se a autoridade do postulado constitucional da independência entre os Poderes, criando-se um verdadeiro conflito de atribuições” (Vol. 8, fl. 8). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 6 da repercussão geral, ao fundamento de que a matéria ora em análise é diversa daquela tratada no referido paradigma. No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria; (ii) nos termos da jurisprudência desta CORTE, “o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde”; (iii) a jurisprudência do STF é firme no sentido de que “apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196, da Constituição Federal, o Estado não pode ser eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos”; (iv) eventual afronta ao texto constitucional ocorreu, no máximo, de forma reflexa; e (v) divergir do entendimento do acórdão recorrido só seria possível mediante o reexame das provas dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 10).



    No Agravo, a parte agravante alega que (i) o Tema 06 se adéqua à hipótese dos autos; (ii) as Súmulas 636/STF, 279/STF e 284/STF são inaplicáveis ao caso; e (iii) fundamentou a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o impetrante faz jus ao suplemento alimentar postulado (NEOCATE), tendo em vista a comprovação da “necessidade da substância e a incapacidade econômica do paciente em adquiri-la”. Aduziu, ainda, que “o Tribunal de Justiça de Pernambuco formulou o enunciado de Súmula nº. 18, segundo o qual "é dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial" (g.n).” (Vol. 3, fl. 14). Por fim, afirmou que “não há nos autos nenhuma prova de que os outros tratamento citados pelo impetrado sejam realmente de igual qualidade e eficiência, devendo ser atendida a solicitação do médico que atendeu a agravada” (Vol. 3, fl. 16).



    Por sua vez, o ESTADO DE PERNAMBUCO, ora recorrente, sustenta, entre outros fundamentos, que o acórdão recorrido conferiu interpretação equivocada ao art. 196 da CF/1988, pois o dever do Estado de promoção da saúde está condicionada aos ditames da lei, à padronização dos procedimentos e à previsão orçamentária. Entende, assim, que não tem o dever jurídico de fornecer o referido insumo, o qual “não é dispensado para tratamento de crianças com APLV maiores de 02 anos de idade” (Vol. 8, fl. 7).



    Quanto à alegada ausência de dever jurídico de fornecer o suplemento alimentar, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 831.385-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2015).



    “EMENTA: PACIENTE COM “DIABETES MELITUS” – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS DE USO NECESSÁRIO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. 



    - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.



    - O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE.



    - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685.230-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/3/2013)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com essa orientação, razão pela qual merece ser mantido. 



    Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, quanto à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do insumo pleiteado, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, cuja providência é vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE(Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário):



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.290.183-AgR/PE, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/3/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE À PROTEÍNA DO LEITE. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE LPC. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.435.304/PE, Rel. Min. LUIX FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1.267.067 AgR/PE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020)



    Na mesma linha, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, todas oriundas do Estado de Pernambuco e envolvendo o mesmo suplemento alimentar (NEOCATE): ARE 1.461.772/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/11/2023; ARE 1.366.029/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023; e ARE 1.470.986/PE, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 6/12/2023, entre muitas outras.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente